Tribunal: TJSP
Processo: 1027806-74.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027806-74.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, são embargados CELSO CATTO
JÚNIOR, CELSO CATTOAPPARECIDA FERREIRA CATTO E CELSO CATTO
JÚNIOR (ESPÓLIO), SELMA APARECIDA CATTO REZENDE e APPARECIDA
FERREIRA CATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos, com
efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1027806-74.2016.8.26.0602/50000
Voto no 44343_JV
2/3
VOTO No: 44343
Embargos de Declaração Cível No 1027806-74.2016.8.26.0602/50000
COMARCA: Sorocaba
Embargante: Notredame Intermédica Saúde S/A
Embargdos: Celso Catto Júnior, Celso CattoApparecida Ferreira Catto e Celso Catto
Júnior, Selma Aparecida Catto Rezende e Apparecida Ferreira Catto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada.
Vício sanado. EMBARGOS ACOLHIDOS com efeito
modificativo.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
para suprir omissão supostamente havida no ven. acórdão de folhas.
Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso em não
constar o parâmetro de juros para o devido cálculo dos danos morais.
É O RELATÓRIO.
Com razão o embargante, houve omissão na decisão.
Assim, fica sanada a omissão para constar que os danos
morais devem ser corrigidos monetariamente a partir da fixação (Súmula 362 do C. STJ) e
juros de mora de 1% ao mês da citação.
Neste ponto, insta frisar que as questões atinentes à correção
monetária e aos juros moratórios constituem matérias de ordem pública, implicitamente
veiculadas em todo e qualquer feito de natureza patrimonial, as quais podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1027806-74.2016.8.26.0602/50000
Voto no 44343_JV
3/3
reconhecidas e dimensionadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição,
inclusive de ofício e até mesmo na fase de cumprimento da r. sentença, sem, com isso,
implicar reformatio in pejus.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO IMPLÍCITO.
DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. É
cediço no STJ que a incidência da correção monetária sobre o valor objeto da condenação
se dá, como os juros de mora, ex vi legis (Lei 6.899/81), sendo, por essa razão,
independente de pedido expresso e de determinação pela sentença, na qual se considera
implicitamente incluída. A explicitação dos índices a serem utilizados em seu cômputo pelo
acórdão recorrido, portanto, mesmo em sede de reexame necessário, não caracteriza
reformatio in pejus, devendo a Fazenda, se for o caso, impugnar os critérios de
atualização e de juros estabelecidos. (REsp n.o 722.475/AM, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJU de 01/07/2005). 2. Recurso especial provido parcialmente porquanto a
decisão ora embargada contemplou os expurgos inflacionários, expressamente requeridos
na irresignação especial, e afastou a compensação sponte propria. 3. Embargos de
declaração rejeitados” (STJ EDcl nos EDcl no REsp 731.909/SP 1a Turma Rel. Min.
LUIZ FUX j. 16.05.2006 V.U., grifos nossos).
Portanto, desnecessária a intimação da parte contrária.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração
com efeito modificativo.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator